Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709443-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MOISES ROCHA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Itaucard S.A. (Id. 44668255) contra os pronunciamentos da MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião (Id. 150263378 e Id. 152451818), nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707859-52.2022.8.07.0012, movida contra Moisés Rocha de Oliveira, que condicionou o aditamento do mandado de citação/busca e apreensão à comprovação do paradeiro do automóvel, sob pena de extinção. Pretende, assim, o deferimento do pedido pela instância recursal, em sede liminar. Preparo comprovado – Id. 44668257. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, conforme disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (g.n) O caso em questão não se enquadra no supracitado entendimento, por se tratar de mera intimação para juntada do espelho da tela do sistema que consultou e localizou o endereço indicado, sem conteúdo decisório. Ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, pois eventual decisão desfavorável ao Agravante na origem poderá ser desafiada pelo recurso cabível. Conforme entendimento desta Corte, somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do princípio da proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador (Acórdão 1617258, 07104078620228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJe 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a antecipação da tutela nesta instância, sem apreciação inaugural pelo Juízo de origem, representaria supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora